Tribunal: TJMT
Processo: 1015930-58.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015930-58.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ALIFER HIAGO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1015930-58.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ALIFER HIAGO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – INCOMPATIBILIDADE DO REPOUSO NOTURNO COM O FURTO QUALIFICADO – TEMA REPETITIVO 1087 DO STJ – APLICAÇÃO RETROATIVA DA ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL NA FASE DE CUMPRIMENTO DA PENA – INVIABILIDADE – OFENSA À COISA JULGADA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A dosimetria da pena realizada pelo Juízo Singular na sentença condenatória, transitada em julgado, não pode ser alterada pelo Juízo da Execução Penal por mudança de entendimento dos Tribunais Superiores. Isso porque, “não há que se falar no caso concreto em novatio legis in mellius, porquanto não houve nova lei beneficiando o réu, mas tão somente alteração de posicionamento jurisprudencial firmado no Tema Repetitivo nº 1.087 do Superior Tribunal de Justiça, o qual, frise-se, não possui força de lei e não deve retroagir em caso abarcado pelo trânsito em julgado, como ocorre no caso sub judice”
(TJ/MT, N.U 1022403-94.2022.8.11.0000).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1015930-58.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ALIFER HIAGO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Execução Penal interposto por Alifer Hiago Rodrigues da Conceição, contra decisão proferida pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Araputanga, no executivo de pena n.
0001213-19.2015.8.11.0039.

Em suas razões, sustenta que: 1) “
o apenado foi condenado a uma pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, decorrente de condenação pelo crime previsto no art. 155, §1º e §4º, incisos I e IV, do CP, proferida nos autos 0002798-75.2016.8.11.0038
” (sic); 2)

atualmente, o Superior Tribunal de Justiça entende

que não é possível aplicar, concomitantemente,

o repouso noturno e a modalidade qualificada do delito; 3) o entendimento deve

beneficiar o penitente, sendo que “
a Defensoria Pública entende que nada obsta que o pedido seja conhecido e deliberado pelo juízo da execução penal
” (sic).

Amparado nesses argumentos, almeja “
o provimento do recurso de agravo para que seja excluída a causa de aumento da pena consistente no furto noturno em relação a condenação de que trata a guia seq. 1.4, fls. 810/811, nos autos 0002798-75.2016.8.11.0038, com o consequente redimensionamento da sanção penal”
(sic)
(Id. 174763669 - pág. 85- 89).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum

(Id. 174763669 - pág. 91-97).

A decisão foi mantida em juízo de retratação (Id. 174763669 - pág. 98).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do agravo
(Id. 179992650 - pág. 1-5).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1015930-58.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso
sub examine
, o agravante cumpre pena unificada de 12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime fechado, em decorrência das seguintes condenações:

a) A
rtigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006
– pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão – ação penal n.
0000085-95.2014.8.11.0039 - data do fato: 28-12-2013;

b)
Art. 155, § 1° e § 4º, incisos I e IV, do CP – pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão – ação penal n.
0002798-75.2016.8.11.0038 – data do fato: 19-10-2016 – trânsito em julgado em 13-5-2017;

c
)
Art. 155, § 4º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP – pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão – ação penal n.
0001557-95.2018.8.11.0038 – Data do fato: 2-5-2018.

O agravo volta-se contra decisão do juízo da execução penal, que indeferiu o pedido de exclusão da causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno, da condenação pelo crime de furto qualificado, proveniente da ação penal n.

0002798-75.2016.8.11.0038.

No ponto, o magistrado consignou:

[...]

No caso em tela, o recuperando foi condenado a pena de 2 (dois) anos e 01 (um) mês e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 155, § 1º;§ 4º, IV, do Código Penal.

Pois bem, esclareço que o pleito defensivo em questão não se trata de lei penal mais benéfica (novatio legis in mellius), e sim de um entendimento jurisprudencial pacificado, que visa tão somente uniformizar a jurisprudência.

A vista disso, urge anotar a Súmula 611 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe: “Transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções a aplicação de lei mais benigna”.

Veja bem, o referido dispositivo sumular aclara que compete ao juízo das execuções tão somente a aplicação de lei mais benigna, in casu, a Defensoria pleiteia a adoção de novo entendimento jurisprudencial, fato esse que foge da competência do Juízo da Execução, haja vista o disposto no art. 66 da Lei Nº 7.210/84
.

Inobstante, vale ressaltar que em situações nas quais se pleiteia a adoção de novo entendimento jurisprudencial mais benigno, desde que a mudança jurisprudencial corresponda a um novo entendimento pacífico e relevante, será cabível o manejo da revisão criminal, fundada no art. 621, I, do CPP.

Nesse sentido, impende colacionar o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

[...]

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial
INDEFIRO
o pleito defensivo ref. 210.1, ante a ausência de amparo legal, o que faço com fulcro no artigo. 66, da Lei n. 7.210/1984, c/c artigo. 5, XXXVI CF/88
.
(Id.
174763669 - pág. 81-84
) (sem destaque no original).

Como é cediço, no julgamento do Recurso Especial n. 1888756/SP, ocorrido em
25-5-2022
, a Terceira Seção do Superior Tribunal, sob a sistemática dos recursos respetivos, firmou a seguinte tese:

A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°) –
Tema Repetitivo n. 1087.

A condenação da qual se pretende excluir a causa de aumento do repouso noturno (AP.
0002798-75.2016.8.11.0038), transitou em julgado em
13-5-2019
(informação obtida no Primus), ou seja, muito antes da mudança de entendimento.

O art. 66, inciso I, da LEP autoriza apenas que o juiz da execução penal aplique ‘
aos casos julgados
lei
posterior que de qualquer modo favoreça o condenado
’.

Não há previsão legal para que altere a sentença condenatória definitiva por conta da mudança de jurisprudência.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

[...] "O simples fato de ter ocorrido mudança de orientação jurisprudencial não justifica o conhecimento do habeas corpus, visto que não se pode desconstituir uma sentença transitada em julgado há mais de dezoito anos, sob pena de se eliminar por completo o princípio da coisa julgada, propiciando a eterna discussão posta nos autos de conhecimento e, consequentemente, indiscutível insegurança jurídica." (HC n. 185.611/RJ, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 17/10/2014). [...]
(STJ, HC n. 488.298/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 6/5/2019).

[...] No caso, porém, o recorrente pleiteia o reconhecimento, em sede de execução penal, da confissão qualificada como atenuante, com base em aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial - e não em lei mais benéfica -, firmado após a formação da coisa julgada, procedimento inviável. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 1.617.575/RO, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/10/2016, DJe de 26/10/2016).

Colaciono ainda os seguintes arestos:

[...] A dosimetria da pena realizada pelo Juízo Singular na sentença condenatória, transitada em julgado, não pode ser alterada pelo Juízo da Execução Penal por mudança de entendimento dos Tribunais Superiores. Isso porque, “não há que se falar no caso concreto em novatio legis in mellius, porquanto não houve nova lei beneficiando o réu, mas tão somente alteração de posicionamento jurisprudencial firmado no Tema Repetitivo nº 1.087 do Superior Tribunal de Justiça, o qual, frise-se, não possui força de lei e não deve retroagir em caso abarcado pelo trânsito em julgado, como ocorre no caso sub judice” (TJMT, Ap. N.U 1021912-87.2022.8.11.0000) [...]
(TJ/MT, N.U 1022403-94.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023).

[...] A vinculação do precedente fixado no Tema nº 1.087 do Superior Tribunal de Justiça é restrita aos processos de conhecimento ainda em curso, não sendo aplicável aos títulos executivos acobertados pelo manto da coisa julgada. [...]
(TJ/DF,
Acórdão 1745856
, 07265294320238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no PJe: 29/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o agravo de execução, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023